Tribunal: TJSP
Processo: 1501792-67.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501792-67.2017.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes JOÃO
PAULO CAVALHEIRO PEREIRA e GIOVANNE FERREIRA DE OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos
recursos, reduzindo-se a pena para um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e
pagamento de onze (11) dias-multa, mantendo-se, no mais, a respeitável sentença
apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501792-67.2017.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501792-67.2017.8.26.0567
Apelantes: João Paulo Cavalheiro Pereira e Giovanne Ferreira de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 46.429
Os ora apelantes foram denunciados como
incursos no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão de fato
ocorrido entre os dias 19 e 20 de dezembro de 2017, em horário
incerto, em depósito de veículos situado na Rua Lazaro Luiz de
Oliveira, no 275, Jacutinga, na cidade de Sorocaba agindo em
concurso, um aderindo à conduta do outro, e envolvendo o
adolescente Natal Ribeiro Neto, receberam, ocultaram, tinham em
depósito e o segundo denunciado ainda desmontava, em proveito
próprio, ambos no exercício de comércio irregular ou clandestino e
sabendo que seriam produtos de crime: a) o veículo VW GOL
SPECIAL, placa CYF 0545, de cor preta, de propriedade da vítima
Enilce Alves Costa Silva; b) o veículo VW GOL, placa CMJ1859, de
cor branca, de propriedade da vítima João Marcos Remidio. Nas
mesmas condições de tempo e local, corromperam o adolescente
Natal Ribeiro Neto, de 16 anos, com ele praticando as infrações
penais de receptação qualificada. Foram condenados, com relação
aos crimes de receptação, a 1 ano e 2 meses de reclusão, além do
pagamento de 22 dias-multa, e, quanto ao crime de corrupção de
menores, a pena de 1 ano de reclusão, a serem cumpridas em regime
aberto, substituindo-se as penas carcerárias impostas por duas
restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à
comunidade por igual período, e outra pecuniária, consistente no
pagamento de 01 (um) salário mínimo (fls. 217-229).
Apela da sentença o réu Giovane, buscando
a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso IV, do CPP e,
subsidiariamente, postula a alteração da pena restritiva de direitos
consistente no pagamento de um salário mínimo, em favor de Vila

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501792-67.2017.8.26.0567 -Voto no
3
dos Velhinhos de Sorocaba, para outra de prestação de serviços a
comunidade, em razão da situação econômica do sentenciado ou, ao
menos, o parcelamento da pena pecuniária (fls. 247-253). Já o
sentenciado João apela, aguardando a absolvição, uma vez que não
tinha ciência da origem ilícita dos veículos. Subsidiariamente, requer
o reconhecimento de apenas um crime de receptação (fls. 264-266).
Contrarrazões à fls. 270-274.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo provimento parcial dos recursos para a adequação da multa e
das restritivas de direitos, com o afastamento da prestação
pecuniária a que condenado o réu Giovanne e sua substituição por
outra restritiva de direitos dentre as previstas (fls. 281-285).
É o relatório.
Segundo a inicial, os veículos VW GOL
SPECIAL, placa CYF 0545, de cor preta, de propriedade de Enilce
Alves Costa Silva, e VW GOL, placa CMJ1859, de cor branca, de
propriedade de João Marcos Remidio, foram subtraídos no dia 19 de
dezembro de 2017 e, logo em seguida foram recebidos pelos réus,
que então no dia seguinte passaram a desmontá-los no depósito de
veículos situado no local dos fatos. Ocorre que policiais militares
foram acionados para apurar a existência de um automóvel VW GOL
de cor preta, produto de ato ilícito, no referido desmanche de
veículos e, ao chegarem ao endereço em questão, surpreenderam o
denunciado GIOVANE e o adolescente Natal retirando peças dos
veículos VW GOL, de cor preta, objeto da denúncia anônima, e de
outro VW GOL, de cor branca, dentre elas, bateria, motor e aparelho
de som dos automóveis. Ao pesquisarem informações dos referidos
veículos, os policiais constataram que ambos eram produto de furto,
ocorrido no dia 19 de dezembro de 2017, conforme RDO no
2262/2017 do 4o Distrito Policial de Sorocaba e RDO no 17547/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501792-67.2017.8.26.0567 -Voto no
4
da Zona Norte, sendo o veículo VW GOL SPECIAL, placa CYF 0545,
de cor preta, em prejuízo de Enilce Alves Costa Silva, e o veículo VW
GOL, placa CMJ1859, de cor branca, em prejuízo de João Marcos
Remidio. Na ocasião, João Paulo, que estava no interior da
residência situada no local, foi apontado como proprietário do
depósito de veículos e, indagado sobre a procedência dos referidos
veículos, informou que os adquiriu pelo valor de R$ 2.000,00 cada,
de um indivíduo desconhecido, não tendo qualquer documento
comprobatório de eventual transação.
A vítima João Marcos Remidio informou em
juízo que o seu veículo foi localizado pelos policiais e pôde constatar
que alguns acessórios estavam ausentes, como a caixa de som, e o
capô havia sido pintado.
Na fase inquisitiva, a vítima Enilce Alves
Costa Silva pontuou que seu veículo VW/GOL SPECIAL, de placas
CYF 0545, pernoitou em frente à sua residência e pela manhã do dia
19.12.2017 não mais o visualizou, sendo desconhecido o horário
exato do furto. Infirmou que no local não há sistema de
monitoramento por câmeras. Quando encontrado, o automóvel foi
restituído no estado em que se encontrava, avaliando-o em torno de
R$8.000,00 (fl. 11).
Os
agentes
públicos,
harmoniosamente,
descreveram que se dirigiram ao local dos fatos porque receberam
denúncia anônima noticiando a existência de desmanche de autos.
Chegando ao endereço indicado, vislumbraram um dos acusados
retirando a bateria de um dos carros, ao passo que o menor de idade
retirava o aparelho de som do segundo veículo. Indagados,
responderam terem adquirido os veículos pela quantia de R$
2.000,00 cada um, valor bem abaixo da tabela de mercado.
Esclareceram que na oficina encontravam-se também outros
automóveis, porém somente os dois veículos mencionados é que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501792-67.2017.8.26.0567 -Voto no
5
constavam como produtos de furto no sistema COPOM.
Acrescentaram, ainda, que o segundo acusado mora próximo ao
local, não sabendo precisar se era o proprietário da oficina ou de
pessoa que ali trabalhava, mas que o acusado ratificou a aquisição
dos bens pela importância de R$ 2.000,00).
O sentenciado João negou a autoria dos
delitos, afirmando que trabalha como pedreiro, mas já trabalhara
como mecânico anteriormente. Declarou que estava em casa
descansando quando os policiais o encontraram e que, o local no
qual estavam estacionados os referidos veículos, é em outro imóvel, a
cerca de 100 metros do local.
De igual forma, Giovanne disse em juízo que
era auxiliar de pedreiro e trabalhava com o pai de João Paulo na
construção de um muro em um endereço que ficava a cerca de 100
ou 200 metros de distância do local dos fatos. Negou ainda que
tenha infirmado aos policiais sobre ter adquirido os veículos por R$
2.000,00.
Agrega-se
a
instrução
processual,
as
declarações do adolescente na fase policial. Naquela oportunidade,
declarou que dois dias antes da apreensão dos autos, furtou o
veículo VW/Gol, de cor preta, placas CYF 0545, em local próximo de
sua residência, utilizando-se de uma chave mixa, para “dar um role
no final de ano”. Quanto ao outro veículo, VW/Gol, “quadrado”, de
cor branca, placas CMJ 1859, o menor esclareceu que adquiriu
como parte de pagamento de um rolo, no valor de R$ 2.000,00,
desconhecendo cuidar-se de produto de crime. Asseverou que os
acusados não possuem relação com o crime e que João Paulo é seu
meio irmão. Já Giovanne, apenas trabalhava na sua residência (fl.
14).
O conjunto probatório é robusto, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501792-67.2017.8.26.0567 -Voto no
6
inarredável o acolhimento da pretensão punitiva.
Anote-se que o dolo - a vontade livre e
consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar ou
influir para que terceiro adquira, receba ou oculte, sabendo tratar-se
de produto de crime - como elemento subjetivo do tipo penal, uma
vez não confessado pelo agente do crime, não pode ser deduzido na
receptação,
senão
através
dos
indícios
de
comportamento,
demonstrados na ação realizada pelo imputado autor do delito.
O cenário delineado e demonstrado nos
autos demonstra que os apelantes trabalhavam com o desmanche de
automóveis. E curial destacar que o exercício desse tipo de atividade
exige que o indivíduo ao menos se certifique da sua regularidade.
Logo, realizando serviços dessa natureza nas circunstâncias
retratadas nos autos, seria a pessoa consciente da origem ilícita do
bem.

Portanto, encontrados os réus naquelas
circunstâncias, na posse do bem de origem ilícita, era justo se
presumisse o dolo nesse comportamento, nos moldes do art. 156 do
CPP. A cada uma das partes, na relação processual, é exigida a
comprovação daquilo que é possível, em face das alegações que
deduz nos autos. Ao Promotor de Justiça incumbe provar que os
réus detinham o veículo produto de crime, em situação que permitia
presumir o dolo. Aos acusados a demonstração do fato
desconstitutivo dessa imputação.
Entretanto, ao passo que a prova indiciária
do crime foi realizada, aquela que se exigia em contrapartida,
decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados pelos acusados não
se produziu. Assim correta a acolhida à pretensão de punir, nos
moldes do art. 239 do CPP, como incursos nos o art. 180, caput, c/c
o art. 71, caput, por duas vezes, ambos do Código Penal, e art. 244-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501792-67.2017.8.26.0567 -Voto no
7
B da Lei n.o 8.069/90.
Incensurável, pois, o desfecho do processo.
Todavia, o cálculo da pena precisa ser
revisto.
A pena base foi fixada no mínimo legal, haja
vista que os critérios orientadores elencados no artigo 59 do Código
Penal são favoráveis, não havendo circunstâncias agravantes ou
atenuantes a considerar.
Os veículos localizados no desmanche são
oriundos de dois delitos distintos, praticados em endereços diversos
e em face de duas vítimas diferentes, qual sejam, Enilce Alves Costa
Silva e João Marcos Remidio, dando origem ao RDO 17547/17 e
RDO 2262/17.
Nesta senda, aplicável a causa de aumento
de pena da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código
Penal, no parâmetro de 1/6, inclusive quanto a pena de multa,
perfazendo-se o total de 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-
multa.
Relativamente ao pedido posto no apelo
do réu Giovanne, não lhe assiste razão. A pena restritiva de
direitos deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do
delito, levando-se em consideração a situação econômica do
condenado e a extensão dos danos sofridos pela vítima.
As
vítimas
tiveram
seus
bens
restituídos, mas sofreram depreciação do valor destes, uma
vez que foram retirados acessórios dos veículos, bem como
alteradas características anteriores. Ademais, o sentenciado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501792-67.2017.8.26.0567 -Voto no
8
em tela constituiu advogado nos autos para sua defesa, fato
que, por si só, não se coaduna com o pleito de
impossibilidade de pagamento de pena pecuniária.
Portanto,
a
substituição
da
pena
reclusiva, por prestação pecuniária, estabelecida em um
salário mínimo é adequada.
De outro lado, o legislador, sensível às
enormes diferenças sociais existentes no país, possibilitou ao
magistrado, conforme estabelece o artigo 50, do Código
Penal, deferir o parcelamento dos valores impostos a título
de multa, desde que solicitado ao juízo das execuções, nos
termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de Execuções
Penais, pois somente será efetivamente exigida após o
trânsito em julgado. Evidentemente, que essa norma pode
ser aplicada por analogia benéfica ao réu nas hipóteses de
substituição por prestação pecuniária1.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
aos recursos, reduzindo-se a pena para um (1) ano e dois (2) meses
de reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, mantendo-se, no
mais, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 A prestação pecuniária pode ser fixada para satisfação mensal, em
lugar de pagamento único, como poderia defluir da redação do §1° do
art. 45 (Tacrsp, Ap. 1117385-3, rolo 1213, flash 285).